Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009199-51.2020
AGRAVANTE: LIRIO JOAO BIANCHEZZI.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Vistos.
Considerando o teor da petição, de Id. 60573462, juntada pelo recorrente, determino sejam requintadas informações ao Juízo de origem acerca da existência de nova decisão que possa interferir no julgamento deste recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR